Tribunal: TJES
Processo: 5009114-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO HENRIQUE DE ASSIS HAASE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009114-02.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ROMULO HENRIQUE DE ASSIS HAASE

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUTOR NÃO NOTIFICADO DO TOI. ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por ROMULO HENRIQUE DE ASSIS HAASE em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com a cobrança de R$24.563,40 pela requerida, em razão de uma suposta irregularidade apurada em seu medidor. Ao procurar a concessionária, descobriu que foi emitido um TOI n° 513199 em seu desfavor, do qual ele não foi informado.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a inexistência de relação de consumo e a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defendeu que foi observado o rigor do procedimento previsto no artigo 129 da Resolução da ANEEL 414/2010, que o TOI possui presunção de legitimidade, que a lei a ser aplicada ao presente caso é a lei de concessões e ausência de desvio produtivo. Por fim, fez um pedido contraposto pela condenação do autor ao pagamento do valor oriundo do TOI.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida em ID n° 6679847, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando, a competência do juizado especial para julgar o fato e a unilateralidade do TOI, por conseguinte é indevida a cobrança do suposto débito. Por fim, pede pela condenação da recorrida a indenizar a autora pelos danos morais suportados.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade das cobranças, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, pois, se assim não fosse, estaria o autor incumbido de provar fato negativo.

No caso em tela, observo que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), juntado pelo requerente em ID 6679418 não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Afirma apenas a possibilidade de um defeito interno no relógio e que ele será retirado e enviado para análise.

Ademais, como pode ser confirmado a partir do TOI,
a pessoa que acompanhou a inspeção, descrita como usuário encontrado, é um terceiro, que não tem ligação com o recorrente
. Nesse caso,
quem tinha ciência da perícia que foi feita não era o contratante e sim a pessoa que utilizava o imóvel.
Dessa forma, é evidente que o autor não foi corretamente notificado do fato, dado que na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, §7º, a avaliação técnica deve ser comunicada ao consumidor,
e como na época a ligação estava em nome do autor, este deveria ser comunicado
,
inclusive por se tratar de uma obrigação
propter personam
.

Ademais, verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Entendo que a recorrida não observou
os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), notadamente quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129).

Havendo cerceamento da defesa, quanto à inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que o referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.

Desta forma, deve ser declarada inexistente a dívida cobrada pela requerida, no período indicado nos autos, proveniente do TOI do ID. 6679418

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrida, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Em relação
ao dano moral, não vejo presente, levando-se em consideração que não chegou a ocorrer negativação do nome do recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto, a procedência parcial dos pedidos autorais é medida impositiva.

Por fim, não merece procedência o pedido contraposto, haja vista que reconhecida a ausência de intimação do autor do processo administrativo e consequente nulidade deste e do TOI lavrado em seu desfavor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida objeto da presente demanda originada do TOI do ID n 6679418, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos);

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)